Tribunal: TJES
Processo: 5001136-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL
- Gabinete do Des. Raphael Americano Câmara
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E
M
ENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA, EXCLUINDO-A DA LIDE, E JULGOU O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. “ERROR IN PROCEDENDO”. SENTENÇA PREMATURA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. “ERROR IN JUDICANDO” EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR O ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA.

1)

Em que pese o dever
do julgador de indeferir a produção de provas inúteis, ou aquelas meramente protelatórias (CPC/73, art. 130 ou art. 370, CPC/15), cumpre destacar que, na hipótese de ser invocando pela parte autora a produção de provas fundada na existência de fato constitutivo do seu direito, deverá o julgador franquear a possibilidade de sua realização antes de decidir em seu desfavor, salvo quando a controvérsia reclamar, apenas, o exame de questões meramente de direito ou, ainda, quando os fatos alegados restarem documentalmente provados, situações que não se enquadram ao caso em apreciação.
2)
Em atenção ao princípio da persuasão racional, compete ao julgador possibilitar aos litigantes a produção das provas que foram requeridas, quando o exija a natureza das alegações postas em confronto pelos envolvidos, sob pena de cerceamento de defesa.
3)
“In casu”, verifica-se que o julgador singular firmou entendimento desfavorável aos autores sem que antes lhes fosse possibilitada a produção da prova requerida. Outrossim, tratando-se a controvérsia de matéria de fato (e não meramente de direito) não se encontrava hábil para a apreciação relativa à (i)legitimidade da segunda autora, resultando em antecipação de julgamento manifestamente desfavorável às demandantes sem franquear-lhes o direito de influir efetivamente na formação do convencimento do julgador, o que configurou cerceamento de defesa.

4)
Segundo a teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser aferidas a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja,
“
in status assertionis”
. Portanto, sendo necessária a dilação probatória para aferir a legitimidade, trata-se de matéria de mérito, que será reconhecida, ou não, apenas em sentença.
5)
O exame das condições da ação deve ser realizado com base na abstração das possibilidades, cumprindo ao julgador se basear no que foi afirmado, admitindo como hipótese e em caráter provisório a veracidade da narrativa e, por conseguinte, deixando-se para a ocasião própria o juízo de mérito, isto é, a apuração do alegado ante os elementos de convicção ministrados pela atividade instrutória. Desse modo, o reconhecimento da legitimidade das partes se dará unicamente com base nos argumentos apresentados na inicial, os quais devem possibilitar a dedução, em abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica levada a juízo, dispensando-se, para tanto, qualquer atividade probatória.
6
)
Na hipótese vertente, à luz das assertivas dos demandantes,
CAETANO CORREA PEIXOTO ALVES
e
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO ADVOGADOS E ASSOCIADOS
(ID n.º 1042396, evento 3, fls. 1-10), patente a pertinência subjetiva dos mesmos para ajuizarem a demanda de origem com vistas ao pagamento da verba honorária supostamente devida pela ré,
RICARDO CORRÊA DALLA ADVOCACIA
, mormente diante da alegada relação jurídica material havida entre as partes, consubstanciada no contrato de associação firmado entre os litigantes para atuarem em favor dos interesses de Kafee Exportadora e Importadora nos autos da ação n.º 2004.50.01.007209, ajuizada perante a Segunda Vara Federal de Vitória-ES. Nesse viés, a aferição da efetiva legitimidade da pessoa jurídica autora e da responsabilização da ré a arcar com os honorários advocatícios que entende devidos em seu proveito, constitui o “
meritum causae”
, insuscetível de apreciação na esfera das condições da ação.
7)
Recurso conhecido e provido, seja por entender configurado “error in procedendo” (consistente na violação à ampla defesa), seja pela ocorrência de “error in judiciando” (consubstanciado na inobservância da teoria da asserção), para afastar o reconhecimento da ilegitimidade ativa de
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
e, por conseguinte, a condenação da pessoa jurídica agravante ao pagamento de honorários advocatício sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e
DAR-LHE
PROVIMENTO para afastar o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa
.